Tribunal: TJES
Processo: 0000172-60.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-60.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA

APELADO: COMERCIAL GLICIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Produtos Alimentícios Arapongas S.A. – PRODASA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 16.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado entre a parte autora e a segunda requerida extingue a obrigação em relação à apelante; (ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a justificar a indenização por danos morais; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O reconhecimento do atraso na entrega da mercadoria e a posterior quitação do débito pela apelada demonstram que o protesto do título e a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes poderiam ter sido evitados pela recorrente, caracterizando sua negligência.

4)
O acordo firmado entre a parte autora e a segunda requerida não exime a apelante da responsabilidade pelo protesto indevido, pois, nos termos do art. 277 do Código Civil, a remissão concedida a um devedor não aproveita aos demais, salvo até o limite do valor pago.

5)
Conquanto o dano moral se opere
in re ipsa
, é patente o prejuízo gerado à apelada, impedida de realizar transações comerciais.

6)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 16.000,00) se revela excessivo, sendo razoável e proporcional a redução para R$ 6.000,00, conforme parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento
:

1) O protesto indevido de título de crédito e a inscrição irregular em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

2) O acordo celebrado entre o credor e um dos devedores não exonera os demais da obrigação, salvo até o limite do valor pago, nos termos do art. 277 do Código Civil.

3) A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2023; TJES, Apelação Cível n. 0000023-46.2013.8.08.0048, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 0016725-39.2017.8.08.0012, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelada
Comercial Glicia Ltda
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de negócio jurídico firmado com a apelante
Produtos Alimentícios Arapongas S.A – PRODASA.

Conforme se extrai da exordial, a recorrente

atrasou a entrega da mercadoria, o que teria motivado o não pagamento do boleto no vencimento (18/11/2020).

Contudo, com a anuência da vendedora, efetuou o pagamento do débito por meio de boleto com vencimento em 17/12/2020.

Nada obstante, a recorrente endossou o título em favor da segunda ré,
SB Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial
, que promoveu a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Por sua vez, durante o trâmite processual, a segunda ré celebrou acordo com a apelada, resultando na homologação da transação e na extinção parcial da lide.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito, concluiu pela inexistência do débito e ilicitude da inscrição, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 16.000,00.

Nesse contexto, a controvérsia gravita em torno da caracterização do ato ilícito e da razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

De plano, mensagens eletrônicas comprovam o reconhecimento do atraso na entrega da mercadoria pela recorrente, no mês de dezembro de 2020 (fl. 52), bem como o pagamento devidamente efetuado pela apelada, consoante comprovantes adunados.

Tanto que a recorrente emitiu declarações de nada consta em favor da apelada em relação à nota fiscal da compra.

Logo, o endosso do título em favor da segunda ré e a posterior negativação poderiam ter sido evitados, mas a atuação negligente da recorrente acarretou transtornos nas relações comerciais da recorrida.

Delineada a ilicitude da conduta, não prospera a tese de que a transação realizada entre a parte autora e a segunda requerida extinguiria a obrigação em relação à recorrente.

O art. 277 do Código Civil dispõe que "
o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada
".

E não se há de falar em solidariedade, nem tampouco em perda do objeto da demanda, porquanto expressamente consignado no termo de acordo o pagamento de R$ 3.500,00 pela segunda ré, com finalidade específica de excluí-la da lide.

Assim, a sentença corretamente assentou que o acordo firmado não exime a recorrente da responsabilidade pelo dano moral alegado, o qual se opera
in re ipsa
, na esteira de iterativo entendimento jurisprudencial.

Sem embargo, a apelada demonstrou o prejuízo suportado ao deixar de efetuar transações comerciais em virtude da negativação, com determinante concurso da recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais.

Lado outro,
o pleito de redução
do
quantum
(R$ 16.000,00)

deve ser acolhido
.

Como cediço,

o método bifásico erigido pelo STJ conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

Com esteio nesses critérios, aliados à observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, ao montante arcado pela segunda ré e ao patamar adotado por esta Corte em casos assemelhados,
afigura-se adequada
a redução da
indenização

para
o
valor de
R$ 6
.000,00
.

Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A duplicata protestada pelo Banco Bradesco possui assinatura apenas da emitente, sem qualquer demonstração de que algum serviço tenha sido prestado ou que produto tenha sido entregue, revelando a ausência de cautela da instituição financeira ao levá-lo a protesto. 2. É cediço que “em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova” (AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). 3.
O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a exercer efeito pedagógico, sem resultar no enriquecimento sem causa da apelada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 17/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000023-46.2013.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos da Súmula nº 476 do STJ , “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 2- Caso concreto em que demonstrada a conduta culposa do Banco ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega. 3-
O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral in re ipsa. 4- Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00, conforme precedentes do E. TJES e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 18/Apr/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0016725-39.2017.8.08.0012 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento, apenas para reduzir o valor dos danos morais a R$ 6
.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões